Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6. PRECEDENTES STJ. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
2. Tratando-se de réu reincidente e condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, com apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), tem-se que a fixação do regime inicial semiaberto, revela-se adequada e suficiente, consoante o enunciado n. 269 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 33 do Código Penal.
3.Recurso conhecido e provido.